Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2023. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a remição de pena em virtude da aprovação total do sentenciado no ENEM 2024, já agraciado com a remição pela aprovação no ENCCEJA 2023.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena, em razão de aprovação total no ENCCEJA, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação total no ENEM.
III. Razões de decidir:
3. Segundo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não há duplicidade na concessão de remição pela aprovação no ENEM (a partir de 2017) em favor de apenado já aprovado no ENCCEJA, pois os exames possuem finalidades distintas e ostentam graus de dificuldade diferentes, uma vez que o ENCCEJA se presta à certificação dos ensinos médio e fundamental, ao passo que o ENEM viabiliza o acesso ao ensino superior. Além disso, salientou-se que, se não fosse possível a remição pela aprovação em ambos os exames, a Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, não teria reiterado a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição por aprovação no ENCCEJA.
4. No caso, escorreita a decisão que concedeu a remição de pena em favor do apenado pela sua aprovação (integral ou parcial) no ENEM, ainda que o sentenciado já tenha sido previamente beneficiado em razão de sua aprovação no ENCCEJA/2023, notadamente porque o benefício referente ao ENEM foi concedido sem o acréscimo de 1/3 (um terço), nos exatos moldes estabelecidos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.